Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO INDICADO PELO AUTOR NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO. JULGAMENTO PREMATURO. SENTENÇA ANULADA.
1. Conforme preceitua o art. 338 do Código de Processo Civil, “Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”. O art. 339 do mencionado diploma legal, por sua vez, aduz que “Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação”.
2. A autora, utilizando-se da faculdade que lhe confere o art. 339, § 2o, do CPC, pediu que a pessoa indicada pelo réu integrasse a demanda, sem exclusão da parte primitiva. Contudo, o Juízo a quo julgou prematuramente o processo, o que resultou em error in procedendo, porquanto a formação do litisconsórcio passivo deveria ter sido analisada antes da prolação da sentença.
3. Apelação conhecida e provida.